Tribunal: TJDFT
Processo: 0702886-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO ATENDIDOS. ERRO MATERIAL INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ SOLUCIONADA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal ao acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em execução fiscal, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de citação por edital após tentativas frustradas de citação pelos meios ordinários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se a citação por edital é permitida no caso em exame.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão. Todavia, não são viáveis com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato processual embargado.
4. O acórdão embargado concluiu serem insuficientes as diligências realizadas, destacando que apenas três dos endereços informados foram diligenciados por oficial de justiça, enquanto os demais foram tentados apenas pelos Correios.
5. Inexistindo erro material, mas apenas inconformismo da parte embargante com o entendimento adotado no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
6. Por força do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, as questões analisadas serão consideradas prequestionadas, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda haver vícios que justificam a oposição do recurso integrativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.